Tribunal: STF
Processo: AP 1747
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO (CPF nº 063.013.184-80), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.310, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Diante da notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, por decisão proferida em 5/5/2025, acolhi as justificativas apresentadas por WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO e adverti o réu de “que eventuais requerimentos de flexibilização das medidas cautelares deverão ser formulados nos autos da presente Ação Penal, os quais devem ser previamente autorizados por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob pena de conversão das medidas cautelares em prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal” (eDoc. 119).



    Em 14/5/2025 e em 20/5/2025 foram noticiadas novas violações das medidas cautelares e a Defensoria Pública da União, na Defesa do réu, depois de intimada, apresentou justificativas no sentido de que o réu trabalha nos finais de semana com entrega de frango assado, das 7h às 22h, tendo registro em duas plataformas de entregas de refeições e que paga alimentos a dois filhos (eDoc. 139). Por fim, requereu (eDoc.139):



    “(...) que seja, por oportuno, deferida a adequação do horário de monitoramento eletrônico, a fim de que possa seguir exercendo seu trabalho, ainda que mediante algum ajuste de horários durante a semana, de modo a compensar o horário do final de semana.”



    Foram juntados documentos comprobatórios (eDocs. 140 e 141).



    Os autos foram encaminhados ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF (eDoc. 131).



    O Juízo da 4ª Vara Regional de Execução Penal de Recife/PE noticiou novas violações no período de 20/5/2025 a 3/6/2025 (eDoc.146), 5/6/2025 a 17/6/2025 (eDoc.148) e 18/6/2025 a 1º/7/2025 (eDoc.149).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Da análise dos documentos juntados, bem como das justificativas apresentadas, considero procedente a alegação apresentada, pois os descumprimentos ocorreram em razão da atividade laboral do requerente, decorrente da premente necessidade de sustentar sua família (eDocs.140-142).



    Além disso, o réu tem comparecido regularmente ao Juízo fiscalizador.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Ressalto, entretanto, que o réu já havia sido advertido por ocasião do acolhimento das justificativas apresentadas para o descumprimento das medicadas cautelares anteriormente noticiado de que a flexibilização das medidas cautelares deveria ser previamente autorizada nestes autos, porém veio a formular o requerimento somente após o encaminhamento, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDEAL, de notícias de novos descumprimentos.



    Feito esse registro, passo a apreciar o requerimento de flexibilização das medidas cautelares formulado pela Defesa do réu (eDoc. 139).



    E, ao fazê-lo, observo que não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização, conforme requerido pelo réu.



    Além disso, cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e INDEFIRO o requerimento de flexibilização das medidas cautelares formulado por WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO, advertindo-o de que em caso de novos descumprimentos, a partir da data desta decisão, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Regional de Execução Penal de Recife/PE, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente